Tribunal: TJMT
Processo: 1003291-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003291-76.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVANTES: NILVAN FONSECA DA SILVA
NOELMA FONSECA TERRA
AGRAVADO: KHALLYL MURYLLO DA SILVA E SOUZA
Vistos, etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Nilvan Fonseca da Silva e Noelma Fonseca Terra, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c.c. Pedido de Busca e Apreensão de Veículo, que deferiu a liminar postulada, determinando a busca e apreensão do automóvel marca/modelo Fiat Uno Way 1.0, ano/modelo 2012/2013, cor prata, placa OBK-5310, chassi n. 9BD195162D0415858.
Os agravantes buscam, em síntese, a suspensão do mandado de busca e apreensão. Subsidiariamente, pleiteia a nomeação da agravante como depositária do bem.
A despeito dos argumentos aduzidos pelos agravantes, verifica-se que a decisão hostilizada foi proferida em 6/2/2021, e a contestação apresentada em 8/2/2021.
Além disso, verifico que o magistrado de origem, em 24/2/2021, determinou a intimação da autora para se manifestar sobre o possível pagamento da quantia combinada, postergando a análise do pedido de expedição de contramandado de busca e apreensão.
Ocorre, porém, que neste ínterim, mais precisamente em 25/2/2021, o veículo foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, e posteriormente encaminhado à 14a Delegacia Regional de Polícia de Jataí/GO, local onde se encontra depositado.
Não há falar, portanto, em suspensão do mandado de busca e apreensão, uma vez que o bem já foi apreendido.
Cumpre, agora, verificar a destinação a ser dada ao bem, objeto do litígio, sobretudo em razão da suposta divergência quanto ao pagamento efetuado pelos compradores.
Assim, diante da controvérsia que se instaurou sobre o pagamento, inclusive, tendo o juízo de origem, em decisão proferida em 24/2/2021, determinado a intimação da parte autora para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre os documentos acostados à contestação, nada obsta que a pretensão ora deduzida, a despeito da urgência, seja analisada durante o expediente forense normal, pelo juiz natural da causa.
Com efeito, caso ainda não tivesse sido efetivamente cumprido o mandado de busca e apreensão, ou se comprovadamente estivesse na iminência de sua execução, até entendo que seria questão a ser analisada durante o plantão judiciário.
Porém, como o bem já foi apreendido, encontrando-se no pátio da 14a Delegacia de Polícia Judiciária Civil da Comarca de Jataí/GO, e havendo pedido pendente de análise pelo juízo de origem, notadamente quanto ao possível pagamento do automóvel sub judice, não há motivos para análise do pedido de efeito suspensivo durante o plantão judiciário.
À vista do exposto, deixo de apreciar o pedido de tutela de urgência formulado pelos agravantes, em especial, o pedido de nomeação de fiel depositária, e determino a regular e urgente distribuição deste feito ao término do plantão judiciário, na forma regimental, a fim de que a medida seja analisada pelo juiz natural da causa, que deverá decidir, também, sobre o pedido de concessão de prazo para juntada do comprovante de recolhimento do preparo.
Publique-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, 27 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Plantonista.